Tribunal: TJDFT
Processo: 0734964-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734964-40.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: LOMBARDIA COMERCIAL LTDA - EPP DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0734880-36.2022.8.07.0001 - ids 137011278; 139836099 EmD improvidos) que, em demanda anulatória de cobrança de tarifas de energia elétrica, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência antecipada, formulado em caráter antecedente, para determinar que se abstenha de i) suspender o fornecimento de energia elétrica ao autor por débitos que antecedam o prazo de 90 dias do ajuizamento da demanda e ii) registrá-lo em cadastro de inadimplentes, cominando multa de R$ 10.000,00 para o eventual inadimplemento de cada uma dessas obrigações. Alega, em suma, ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois o autor não comprovou que quitou os débitos, além do caráter genérico da decisão, tendo em vista a ausência de especificação dos limites da liminar ao deixar de determinar o adimplemento das faturas vincendas. Pede a redução das astreintes, fixação do prazo de 24h para cumprimento da obrigação, conforme estabelecido na Resolução ANEEL no 1.000/21, art. 362, IV, e que o agravado realize o depósito do valor incontroverso nos autos, pois utilizou a energia e não pagou pelo serviço. Aponta perigo de dano na vultosa quantia estabelecida como multa. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...). Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada, formulado em caráter antecedente, no qual a parte autora busca a suspensão da cobrança de tarifas de energia elétrica estipuladas no TOI número 125602, sob o argumento de que não guardam correspondência com as quantidades realmente consumidas no período. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória previstas no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora de apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Compulsando os autos, verifico que a petição atende às exigências do artigo 303 do CPC, com a indicação do pedido de tutela final, a saber, a suspensão da cobrança e a proibição de corte de energia elétrica e negativação do nome do autor, a exposição da lide e do direito que se busca realizar. Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se concluir pela probabilidade do direito, eis que é possível se observar da planilha colacionada pela parte autora que estão incluídos no valor total cobrado débitos que antecedem 90 dias, tratando-se de cobrança pretérita, prática rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais pátrios. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está presente diante da iminente possibilidade de corte de energia elétrica e de negativação do nome do autor. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. (...).” Portanto, em princípio, acham-se satisfeitos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, ao contrário do alegado pelo recorrente. A inicial foi instruída com a memória descritiva dos recálculos efetuados pelo agravante no valor de R$ 352.205,33 (id 136848776 - autos principais), decorrente de eventuais anormalidades na aferição do consumo de energia elétrica, com a duração das irregularidades. É vedada a suspensão de fornecimento de energia, alertada no reaviso de conta vencida (id 136848778 – autos principais), após transcorridos 90 dias do vencimento da fatura não paga, independentemente de depósito do valor incontroverso, conforme Resolução ANEEL no 414/10, art. 172: “Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: (...). § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.” A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300, do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela provisória de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - Está presente a probabilidade do direito do Autor/Agravado, tendo em vista que a interrupção no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando se tratar de conta regular, relativa ao mês de consumo, não podendo ocorrer o corte no fornecimento de serviço essencial na hipótese de débitos pretéritos (vencidos há mais de 90 dias), porquanto há meios adequados para a concessionária buscar a satisfação do seu crédito. 3 - Precedentes do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Precedentes STJ. (AgRg no AREsp 468.064/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 7/4/2014)." Agravo de Instrumento desprovido. (5a T. Cível, ac. 1.418.589, Des. Angelo Passareli, julgado em 2022). A decisão agravada expressamente estabeleceu quais débitos estão abrangidos pela liminar, que não inclui as faturas vincendas, verbis: “(...) DEFIRO parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ré não efetue corte de energia elétrica por débitos que antecedem o prazo de 90 dias do ajuizamento desta demanda, bem como que não aponte qualquer restrição ao nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito por débitos do mesmo período (...).” A multa arbitrada mostra-se, em princípio, apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída. Quanto ao prazo pleiteado de 24 horas para cumprimento da obrigação de fazer, assinalo que já houve o cumprimento por parte do agravante (id 138139456). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator